Tribunal: TJES
Processo: 5019757-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019757-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN BERTONI JULIANI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Willian Bertoni Juliani contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, condenando o apelante ao pagamento de R$ 19.835,40, com juros de mora desde a citação e correção monetária conforme índice do TJES, a partir de 17/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se parte da dívida encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se os encargos contratuais, especialmente os juros, são abusivos; (iii) determinar se a alegação de abusividade descaracteriza a mora e impede a exigibilidade do débito; (iv) verificar a necessidade de produção de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil inicia-se com o vencimento da última fatura inadimplida, que no caso ocorreu em 15/01/2017, sendo a ação ajuizada em 17/12/2021, dentro do prazo legal.

4. É possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação..

5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, o que não foi feito pelo apelante, que apenas alegou evolução do débito sem comprovar discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a revisão dos juros em casos excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese.

7. A taxa efetivamente praticada (aproximadamente 1,84% ao mês) não ultrapassa os limites usualmente considerados abusivos (acima de 1,5 vez a taxa média de mercado).

8. Não é necessária a realização de perícia contábil quando os documentos juntados aos autos (faturas e planilhas de débito) são suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo a matéria de natureza predominantemente jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para ação de cobrança de dívida de cartão de crédito é de cinco anos, contado do vencimento da última fatura inadimplida.

2. A revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança é admissível quando houver alegação expressa na contestação.

3. A simples evolução do débito não caracteriza abusividade dos juros, sendo necessária a demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado.

4. A produção de prova pericial é desnecessária quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CDC, art. 6º, V e VII; CPC, arts. 99, §3º, 373, I, 434.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.04.2022; TJMG, ACi 5053875-16.2022.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos; TJMG, Ap. Cível 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN BERTONI JULIANI
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento do valor de R$ 19.835,40 (dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária com base no índice do TJES, desde 17/12/2021.

Em suas razões recursais, Id n. 14163026, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
parte dos valores cobrados está fulminada pela prescrição quinquenal;
(ii)
os encargos cobrados, em especial os juros, são abusivos e incompatíveis com a taxa média de mercado;
(iii)
a cobrança excessiva descaracteriza a mora e impede a exigibilidade dos encargos moratórios;
(iv)
requereu a exclusão dos encargos abusivos, a revisão do valor da dívida e eventual parcelamento;
(v)
pleiteou, ainda, a realização de prova pericial contábil para apuração do valor efetivamente devido.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição parcial e rever os encargos, com adequação dos valores à taxa média de mercado e parcelamento da dívida.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN BERTONI JULIANI
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante ao pagamento do valor de R$ 19.835,40 (dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária com base no índice do TJES, desde 17/12/2021.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, Id n. 14163026, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
parte dos valores cobrados está fulminada pela prescrição quinquenal;
(ii)
os encargos cobrados, em especial os juros, são abusivos e incompatíveis com a taxa média de mercado;
(iii)
a cobrança excessiva descaracteriza a mora e impede a exigibilidade dos encargos moratórios;
(iv)
requereu a exclusão dos encargos abusivos, a revisão do valor da dívida e eventual parcelamento;
(v)
pleiteou, ainda, a realização de prova pericial contábil para apuração do valor efetivamente devido.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição parcial e rever os encargos, com adequação dos valores à taxa média de mercado e parcelamento da dívida.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos.

Tratando-se de contrato de cartão de crédito, com prestações mensais, a jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o vencimento da última fatura inadimplida.

No caso em exame, a última fatura vencida remonta a 15/01/2017. A ação foi ajuizada em 17/12/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória julgada procedente. Recurso do réu revel citado por edital. Insurgência recursal do requerido sustentando, preliminarmente, a ocorrência da inépcia da inicial por carência da ação e prescrição. Não acolhimento. Via eleita adequada para pretensão da satisfação do débito, que não se encontra fulminada pela prescrição.
Na cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (contrato de cartão de crédito), aplica-se o disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Prazo prescricional de 05 (cinco) anos que não decorreu entre a data da última fatura vencida (15/03/2015) e o ajuizamento da ação (29/10/2019).
Mérito recursal. (...). (TJSE; AC 202300730139; Ac. 27916/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 01/08/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO EMERGENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA E EXTRATO RESUMIDO INSUFICIENTES PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo de prescrição, quinquenal, de dívida decorrente de cartão de crédito tem início a partir da data da última fatura inadimplida. Is
so porque o pagamento parcial das faturas constituem verdadeira novação da dívida, razão pela qual rejeito a arguição de prescrição das faturas anteriores a dezembro/2014. (...) (TJAM; AC 0671136-56.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 11/07/2023; DJAM 11/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (RÉUS). AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. (...). III. Prescrição. Inocorrência.
Termo inicial no vencimento da última fatura.
(...) (TJPR; Rec 0002543-43.2020.8.16.0134; Pinhão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 21/06/2023; DJPR 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. VIOLAÇÃO AO "PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA". INOCORRÊNCIA
. I. A prescrição pressupõe perda do direito pela inércia de seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada prestação.
II. Nos termos do art. 206, §5º, II, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida liquida constante de instrumento particular ou público. III. Verificada a regular intimação da autora para manifestar-se quanto a prescrição da inicial, não há que se falar em decisão surpresa. (TJMG; APCV 5002620-67.2022.8.13.0687; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023)

Portanto, rejeito a alegação quanto a ocorrência de prescrição no caso em tela.

Em evolução, quanto à alegação de abusividade nos juros, pondero que, embora haja controvérsia na jurisprudência acerca da possibilidade de revisão contratual no âmbito de ação de cobrança,
“a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança,
desde que haja pedido expresso na contestação
, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção”
(TJMG; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; DJ 6.10.2023 - destaquei).

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Pleito de justiça gratuita. Concedido. Existência de comprovação da alegada hipossuficiência. Apresentação de contestação com alegação de abusividade das cláusulas contratuais. Pleito de revisão. Possibilidade. Ausência de necessidade de ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção. Mérito revisional de contrato. Perícia contábil. Desnecessária. Princípio do livre convencimento motivado. Alegação de ilegalidade. Juros remuneratórios. Taxa de juros estabelecida no contrato que não atinge o percentual superior a 20% do fixado pelo Banco Central no período da contratação. Abusividade não verificada. Precedentes desta corte. [...] (TJSE; ACi 202300834484; Segunda Câmara Cível; DJ 289.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegada abusividade de juros moratórios em contestação. Magistrado que deixa de conhecer a pretensão, porque inadmissível em contestação. Embora não tenha exercido sua pretensão relacionada à revisão do contrato por meio de reconvenção, o exame da onerosidade excessiva é decorrência lógica do julgamento do pedido de cobrança realizado pela autora em sua petição inicial, admitindo, assim, a resolução do mérito em consequência da alegação de fato impeditivo do direito da autora. Do exame da alegada abusividade da cobrança de juros moratórios. [...] (TJSP; AC 1000249-72.2021.8.26.0300; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino; DJ 21.8.2023 - destaquei).

[...] É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de Defesa do Consumidor, com relativização do Princípio do pacta sunt servanda, inclusive quando suscitada em sede de Contestação, sendo desnecessário o manejo de demanda própria ou Reconvenção. [...] (TJMG; ACi 5053875-16.2022.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; DJ 25.5.2023).

Estabelecida essa premissa, e havendo impugnação específica quanto aos juros pactuados, conforme consignado pela parte ora apelante em sede de constatação, passo à análise da matéria, ressaltando, desde logo, que o recorrente sustenta expressamente que a taxa de juros prevista no contrato diverge da média praticada pelo mercado à época da contratação.

Assevera, de forma categórica (Id n. 14163005), que
“a requerente exige, ao longo de todo o trato contratual, taxas remuneratórias bem acima da média do mercado”
.

A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, resultando na descaracterização da mora e, consequentemente, na declaração de inexigibilidade do título objeto da execução.

Esse entendimento está respaldado na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, realizado sob a sistemática de recursos repetitivos. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Na dinâmica dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu, portanto, que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).

A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Destaco ainda que a jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade da taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso, o apelante limitou-se a indicar uma suposta média de juros mensais de 13,69%, sem demonstrar eventual incompatibilidade entre essa média e a taxa efetivamente pactuada. A única argumentação utilizada pela parte apelante foi a evolução do débito, de R$ 5.342,67 para R$ 15.724,78, desconsiderando que esse montante resulta da incidência de encargos ao longo de extenso período de inadimplemento - aproximadamente 59 (cinquenta e nove) meses -, o que, por si só, afasta qualquer conclusão automática acerca de eventual abusividade ou desproporcionalidade nos encargos exigidos.
É certo que a mera elevação do valor da dívida, ainda que significativa, não autoriza presumir a prática de juros abusivos, sendo imprescindível a demonstração concreta de divergência em relação às taxas médias praticadas pelo mercado à época da contratação, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

A fórmula utilizada para apurar a evolução do débito é a seguinte:
FV=PV×(1+i)
n
, em que “FV” representa o valor futuro da dívida, “PV” o valor original ou principal da obrigação, “i” a taxa de juros mensal e “n” o número de períodos de capitalização (em meses, quando a taxa é mensal).

No caso em análise, considerando o valor original da dívida, o período decorrido e o valor final apresentado pela instituição credora, constata-se que a taxa de juros efetivamente aplicada atinge aproximadamente 1,84% ao mês.

Também não merece prosperar a alegação recursal quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil.

A controvérsia posta nos autos é de natureza eminentemente jurídica, com base em cláusulas expressas e documentos apresentados pelas partes, especialmente as faturas e planilhas de evolução do débito. Nesses casos, a jurisprudência tem se posicionado pela desnecessidade da perícia técnica, uma vez que os elementos probatórios juntados são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Além disso, os tribunais pátrios têm entendido que as faturas de cartão de crédito acompanhadas da respectiva planilha de evolução do débito são suficientes para comprovar a origem do crédito, sendo, portanto, dispensável a juntada do contrato ou a produção de prova técnica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS - INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DEVIDO. 1. O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 2. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 3. A análise da Turma Julgadora deve se limitar às questões efetivamente debatidas nas razões recursais. 4. Incumbe ao autor comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, bem como seu inadimplemento. 5.
As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
. (...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC – Requisitos atendidos – Benefício concedido à apelante – Pretensão acolhida. Ação de cobrança –
Inépcia da inicial – Inocorrência –
Documentos essenciais à propositura da ação que não se confundem com aqueles destinados à prova dos fatos constitutivos do direito alegado – Preliminar afastada. Contrato bancário – Cartão de crédito –
Ausência de juntada do instrumento contratual – Irrelevância – Ação suficientemente instruída com os extratos indicativos do histórico de utilização do cartão e respectivas faturas inadimplidas, além do demonstrativo de atualização e evolução do débito –
Ônus dos fatos constitutivos do direito do autor – Artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC – Atendimento – Precedentes deste E. TJSP – Saldo devedor indicado nas faturas – Cobrança – Possibilidade – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007107-75.2022.8.26.0077; Relator (a):Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. JUNTADA DAS FATURAS E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSENCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DISPENSABILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 530 STJ. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ABUSIVIDADE.
-
Diante da juntada das faturas do cartão de crédito e da planilha de evolução do débito e verificando-se que não houve negativa da contratação, incabível se mostra o julgamento de improcedência do pedido apenas pela ausência de juntada do contrato.
(...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.102195-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN BERTONI JULIANI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, conduto, a suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência, ante o deferimento da gratuidade da justiça deferida a seu favor, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar